Tribunal: TJDFT
Processo: 0754025-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0754025-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE, VALDIR CARLOS FERNANDES PACIENTE: LUCAS OLIVEIRA SILVA DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE e VALDIR CARLOS FERNANDES em favor de LUCAS OLIVEIRA SILVA DA COSTA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara e do Tribunal do Júri de Águas Claras (Id 181790990 dos autos de origem), no processo n.o 0724231-18.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 54591932), os impetrantes sustentam inexistir fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva do paciente. Afirmam que a decisão não aponta de que maneira e em qual extensão a ordem pública se encontraria ameaçada com a liberdade do paciente, nem há qualquer ponderação sobre a imprescindibilidade da medida extrema à luz das particularidades do caso em concreto. Argumentam ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, e a simples periculosidade do fato, dentro dos parâmetros do tipo penal, revelaria desproporcional manter-se a prisão cautelar. Defendem, ainda, que não restou devidamente fundamentada a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requerem a concessão da ordem liminar em favor do paciente, para que ele seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, postulam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, pedem a confirmação da ordem. É o relatório. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante em 03/12/2023, pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (Id 180314671 dos autos originários). Em sede de Audiência de Custódia, a prisão foi convertida em preventiva, nos seguintes termos (Id 180340555 dos autos de origem): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam extrema gravidade concreta, porquanto o custodiado, de forma agressiva, com animus necandi ou assumindo o risco de produzir o resultado morte, teria esfaqueado a vítima, seu namorado, em regiões letais, em virtude de discussão, somente não logrando êxito na consumação porque o ofendido teria recebido socorro médico eficaz e imediato. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS OLIVEIRA SILVA DA COSTA (...).” (grifo nosso.) O paciente foi denunciado, sendo-lhe apontada a prática dos fatos a seguir colacionados (Id 181559826 dos autos de origem): “(...) Na noite de 2/12/2023 (sábado), por volta das 20h30, na Rua 25 Sul, Lote 9, Apartamento 503, Residencial Leville, Águas Claras, Brasília/DF, o denunciado LUCAS, agindo com consciência e vontade, com dolo homicida, desferiu golpes de arma branca (faca) contra OTÁVIO LUIZ DA SILVA LIMA, causando na vítima as lesões apontadas nas imagens de ID 180314682, p. 1-3, e descritas no laudo de exame de corpo de delito a ser oportunamente juntado aos autos. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, seja porque a vítima conseguiu se trancar no banheiro da residência e chamar a polícia, seja em razão do eficaz atendimento médico recebido pelo ofendido. O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que o denunciado trancou a porta do apartamento para dificultar a fuga do ofendido e, em seguida, passou a golpeá-lo. CIRCUNSTÂNCIAS Nas circunstâncias supradescritas, houve desentendimento entre os então namorados LUCAS, ora denunciado, e a vítima OTÁVIO, fato que desencadeou uma luta corporal entre eles. Na sequência, LUCAS trancou o apartamento em que os envolvidos se encontravam, dificultando que OTÁVIO fugisse do local, e, com uma faca, passou a golpeá-lo. Buscando se esquivar das agressões, a vítima se trancou no quarto de LUCAS e, após, no quarto da mãe de LUCAS, mas ambas as portas foram arrombadas pelo autor, que perseguia a vítima no interior do apartamento para concretizar seu intento homicida, oportunidade em que verbalizava “eu vou te matar! Eu vou te matar!”. A vítima finalmente conseguiu se trancar no banheiro da residência, impedindo que as agressões continuassem, oportunidade em que acionou a polícia. (...).” Na decisão de recebimento da denúncia (Id 181790990 dos autos de origem), a prisão preventiva foi mantida: “(...) Passo a examinar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Como salientado na r. decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, proferida pelo NAC em 04/12/2023 (ID 180340555), os fatos denotam gravidade concreta da conduta, pois, em tese, Lucas Oliveira Silva da Costa, com animus necandi ou assumindo o risco de produzir o resultado morte, desferiu facadas em regiões letais do corpo de seu namorado, após uma discussão ocorrida entre ambos, somente não logrando êxito na consumação de seu intento devido ao socorro médico eficaz e imediato recebido pela vítima. Os contornos delineados acima evidenciam o ímpeto do acusado em suas ações, portanto demonstram a periculosidade e o risco concreto para a sociedade, inclusive de reiteração delitiva. Considero que persiste a necessidade de manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública, até porque, no momento, nenhuma cautelar diversa da prisão se mostra suficiente para garantir a ordem pública de forma eficaz, notadamente a vida e a integridade física da vítima. Pontuo, aliás, que condições favoráveis do agente não têm o condão de obstar a prisão preventiva ou assegurar a concessão de liberdade provisória. Confira-se, a propósito, a ementa a seguir transcrita: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração. 2. Na espécie, a periculosidade do paciente se evidencia no próprio modo de execução do crime, respaldando a prognose de risco que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar. 3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, bons antecedentes e residência fixa não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal 4. Ordem denegada.(Acórdão 1325661, 07061817220218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, entendo que permanecem incólumes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva, razão pela qual mantenho a constrição cautelar de Lucas Oliveira Silva da Costa. (...).” (grifo nosso.) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida de alguém, por conta de uma briga banal, com o emprego de arma branca e na região do tórax (Id 180314671 dos autos de origem). Ressalte-se que, aparentemente, o fato apenas não foi mais grave pois a vítima conseguiu se trancar no banheiro e acionar a polícia. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, inclusive, os seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, quanto à suposta ausência de indícios de autoria delitiva, ressalte-se que, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do recurso ordinário em habeas corpus. 2. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. As instâncias ordinárias assinalaram que o crime de tentativa de homicídio, supostamente praticado pelo Recorrente, teria sido motivado por divergências relacionadas ao tráfico de drogas. Asseveraram, ainda, que, após a ocorrência do crime, tanto a vítima quanto testemunhas teriam sido ameaçadas, fato que teria, inclusive, influenciado na modificação da versão dos fatos, bem como afirmaram o risco de reiteração delitiva, pois o Recorrente já foi pronunciado em outros autos também pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado e responde pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo. Tais circunstâncias evidenciam o periculum libertatis, justificando a prisão preventiva. 3. A existência de condições pessoais favoráveis - tal como ocupação lícita - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 185.499/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO E HOMICÍDIO QUALIFICADOS TENTADOS. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva. A Corte a quo, por ocasião do julgamento do recurso em sentido e strito ministerial, entendeu demonstrada a maior periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, na medida em que, em razão do inconformismo com o término do relacionamento, entrou clandestinamente na residência de sua ex-companheira, e ao encontrá-la dormindo com o ofendido, passou a agredi-lo com socos, e, munido de uma faca, tentou golpeá-lo, tendo sido contido por uma das vítimas, que, ao tentar desarmá-lo, foi golpeada no braço direito. Em seguida, na tentativa de conter o paciente, sua ex-namorada sofreu um golpe de faca no seio esquerdo e foi empurrada escada abaixo. As vítimas buscaram socorro na residência de um vizinho e receberam cuidados médicos, enquanto o paciente ainda correu atrás do ofendido na parte externa da casa, com a faca em punho, afirmando que iria matá-lo. Tais circunstâncias demonstram risco ao meio social e a necessidade de acautelamento. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4 . Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 801.236/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR